Tribunal: TJDFT
Processo: 0760570-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DE IPTU. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. VALORES POSTERIORMENTES LEVANTADOS PELO CONTRIBUINTE/DEVEDOR EM ACORDO DIREITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PERÍODO QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANALISAVA O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VALORES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar prescrito os créditos tributários da notificação extrajudicial de no 365/2022 SEEC/SUREC/CBRAT/GBRAT/NULIQ, bem como condenar o Distrito Federal a apresentar o documento que conste o valor discriminado e do que se trata o débito relacionado a notificação 365/2022 e, ainda, que declare que a requerente não agiu com má-fé.
2. Em suas razões recursais, alega a requerente, em síntese, que é proprietária do imóvel localizado na Rua Copaíba Sul, Lote 12, Bloco A, Apart. 1.102 – Águas Claras – Brasília/DF. Diz que recebeu uma notificação extrajudicial para o pagamento de IPTU/TLP (ID. 48509936). Afirma que em 2019 foi notificada para realização de acordo de pagamento de precatório do qual era credora, e que realizou o acordo com renúncia a 60% do crédito devido pelo Distrito Federal; que o Distrito Federal imputou a ela má-fé entre outras coisas, por não ter declarado que havia realizado um parcelamento relacionado ao IPTU/TLP do seu imóvel, no momento do acordo do precatório. Esclarece que na notificação recebida não consta valores, nem os anos do IPTU/TLP, nem que se trata de tal imposto. Sustenta que os exercícios que estão sendo cobrados são de quase 10 anos atrás, e que os valores estariam prescritos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 48509953).
4. Na forma do art. 151, inciso III do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário. De acordo com a jurisprudência deste eg. Tribunal, o pedido de compensação com precatórios equipara-se às hipóteses previstas no art. 151, inciso III, do CTN, de maneira que há suspensão de exigibilidade do crédito tributário objeto do pedido de compensação tributária: “REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. SUSPENSÃO. 1. O requerimento de compensação tributária realizado pelo contribuinte, ainda que com créditos de precatório, resulta na abertura de processo administrativo fiscal, devendo ser suspensa a exigibilidade do tributo até manifestação definitiva do Fisco (CTN 151 III). Precedentes do STJ. 2. Negou-se provimento ao reexame necessário. (Acórdão 1195627, 07098663820188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). Ora, se a exigibilidade do tributo, por parte da Administração Tributária, estava suspensa, por conseguinte, a sua prescrição também estava.
5. No caso presente, verifica-se pela inicial que a recorrente optou para que o pagamento do IPTU fosse realizado mediante a compensação com precatório, em 09 de janeiro de 2009 (ID. 48509945 – Pag. 2/3), decorrentes da ação judicial 2005002004532-1 (ID. 48509945 – Pag. 4 e 11). Ocorre, que em 03 de junho de 2019 (ID. 48509945 – Pag. 46) a requerente participou de acordo direto de pagamento do precatório em questão com deságio de 40%, e recebeu alvará de levantamento em 18/10/2019 no valor de R$ 19.217,20, de modo que ao tentar finalizar o processo de compensação de precatório o Distrito Federal ficou impedido de resgatar os valores mediante compensação, pois não houve reserva de valores por parte da requerente, razão pela qual a requerente foi notificada em 2022 pela Secretaria De Estado De Economia Do Distrito Federal para pagamento do débito atualizados dos IPTU’s/TLP’s.
6. Com efeito, desde a opção de compensação, firmada em 09 de janeiro de 2009, até a notificação de seu indeferimento, em razão dos créditos em questão terem sido levantados pela requerente em acordo direto de pagamento, a exigibilidade do crédito tributário e o prazo prescricional quinquenal encontravam-se suspensos. Não há, portanto, que se falar em prescrição da dívida, dadas as peculiaridades de se pagar dívidas tributárias com créditos em precatórios.
7. Ainda, restou demonstrado nos autos, mediante a juntada da cópia integral do processo administrativo de compensação de precatório, os valores discriminados a que se refere o débito relacionado na notificação extrajudicial de no 365/2022 SEEC/SUREC/CBRAT/GBRAT/NULIQ.
8. Por fim, com relação ao afastamento da má-fé supostamente imputada à requerente, como bem destacou o Juízo na origem: “Em relação à possível má-fé da contribuinte, urge registrar que inexiste, ao menos até o presente momento, qualquer pronunciamento conclusivo do réu nesse sentido. Como corretamente observado no Parecer Jurídico n.o 513/2022 - PGDF/PGCONS/CHEFIA (ID 142237782), apesar da existência de indícios nesse sentido, a caracterização de má-fé pressupõe o desenvolvimento do devido processo legal, na seara própria, ainda inexistente.”.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.